Tribunal: TJPA
Processo: 0800943-02.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13601 - Fase de Execução
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800943-02.2023.8.14.0005

APELANTE: MARIA REGINA SILVA DA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES MUNICIPAIS. PROGRESSÃO HORIZONTAL. PRESCRIÇÃO REJEITADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INOCORRÊNCIA. TEMA 1.169/STJ. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que rejeitou a impugnação apresentada e homologou os cálculos da exequente, relativos às diferenças salariais decorrentes de progressão horizontal prevista em lei municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão executória em cumprimento individual de sentença coletiva;

(ii) estabelecer se a decisão proferida em mandado de segurança coletivo gera título executivo apto a embasar cobrança de diferenças salariais;

(iii) determinar se é cabível a suspensão do processo em razão do Tema 1.169 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009 aplica-se apenas à impetração do mandado de segurança, não incidindo na fase executiva; prevalece a Súmula 150 do STF, segundo a qual a execução prescreve no mesmo prazo da ação, contado do trânsito em julgado da decisão coletiva.

4. O STJ, no Tema 877, firmou tese de que o prazo prescricional da execução individual se inicia com o trânsito em julgado da sentença coletiva. No caso, a execução foi ajuizada em 2023, dentro do prazo quinquenal contado do trânsito em julgado ocorrido em 2019.

5. A decisão proferida no mandado de segurança coletivo impôs obrigação de fazer à Administração (promoção funcional), da qual decorrem efeitos patrimoniais, sendo legítima a execução das diferenças salariais posteriores ao ajuizamento, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 269 e 271 do STF.

6. O título executivo judicial possui natureza condenatória e é líquido e exigível, pois as diferenças salariais podem ser apuradas por simples cálculos aritméticos, com base em fichas financeiras e contracheques.

7. A suspensão do processo em razão do Tema 1.169 do STJ não se aplica, pois a controvérsia versa sobre hipótese em que o
quantum debeatur
pode ser apurado sem liquidação prévia, afastando risco de decisões conflitantes e assegurando a razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.

O prazo prescricional da execução individual de sentença coletiva inicia-se com o trânsito em julgado da decisão, aplicando-se a Súmula 150 do STF e a tese do Tema 877 do STJ.

2.
A decisão concessiva de segurança em mandado de segurança coletivo gera título executivo apto a embasar cobrança de diferenças salariais posteriores ao ajuizamento, em conformidade com as Súmulas 269 e 271 do STF.

3.
É dispensável a liquidação prévia da sentença coletiva quando o valor devido pode ser apurado por simples cálculos aritméticos, sendo indevida a suspensão do processo em razão do Tema 1.169 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

·

CPC, art. 1.037, II;

·

Lei 12.016/2009, art. 23;

·

Lei Municipal nº 1.553/2005, art. 65, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

·

STF, Súmulas 150, 269 e 271;

·

STJ, REsp 1.388.000/PR (Tema 877), rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 26.08.2015, DJe 12.04.2016;

·

STJ, AgInt no REsp 2.180.436/SP, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 30.04.2025, DJEN 07.05.2025;

·

STJ, AgInt no REsp 2.136.633/SP, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 09.09.2024, DJe 11.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo Município de Altamira contra sentença que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva deixou de acolher a impugnação e
homologou
os cálculos apresentados pela exequente.

Em suas razões (Id n. 23529540) requer o apelante a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda, sustentando, em suma: (i) a ocorrência da prescrição do direito de executar a sentença coletiva, com base na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal (STF) e no art. 23 da Lei Federal nº 12.016/2009; (ii) inexequibilidade do título judicial, sob o argumento de que o Acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0005899-12.2014.8.14.0005 não impôs obrigação de pagar quantia certa, mas tão somente de realizar a progressão horizontal (obrigação de fazer).

Alternativamente, pugna pela suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.169, do STJ, que definirá acerca da necessidade de prévia liquidação do julgado para cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva.

Em contrarrazões (Id n. 23529550), a exequente defende a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito, com fundamento no art. 127, da CF c/c art. 178, do CPC (Id n. 26452864).

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal em apurar se correta a sentença de origem que rejeitou a impugnação do ora apelante e homologou os cálculos apresentados pela exequente.

Da análise dos autos, constata-se que o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP impetrou Mandado de Segurança Coletivo (processo nº 0005899-12.2014.8.14.0005), contra ato omissivo do Prefeito Municipal de Altamira, no qual foi concedida a segurança e determinado ao ente público que promovesse a progressão horizontal prevista no art. 65, § 1º, Lei Municipal nº 1.553/2005 (Id n. 23529521).

O Acórdão em comento transitou em julgado em 25/07/2019 (Id n. 23529524 – pág. 2) e, em 10/02/2023 a apelada propôs o presente Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, tendo sido rejeitada a Impugnação do Município de Altamira, com a homologação dos cálculos da parte exequente (Id n. 23529538).

Inicialmente, acerca da alegada prescrição da pretensão executória, observo que o prazo de 120 (cento e vinte) dias previstos no art. 23, da Lei nº 12.016/2009 é decadencial e relativo exclusivamente à impetração do
writ,
aplicando-se ao caso, a Súmula 150, do STF:
“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

A matéria, inclusive, já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do REsp 1.388.000/PR, em sede de recurso repetitivo (Tema 877), firmou a tese de que
"o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90"
. Confira-se a ementa do referido julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DA EXECUÇÃO SINGULAR. INÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA COLETIVA. DESNECESSIDADE DA PROVIDÊNCIA DE QUE TRATA O ART. 94 DO CDC. TESE FIRMADA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NO CASO CONCRETO.

1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, assim como não há que se confundir entre julgado contrário aos interesses da parte e inexistência de prestação jurisdicional.

2. O Ministério Público do Estado do Paraná ajuizou ação civil pública ao propósito de assegurar a revisão de pensões por morte em favor de pessoas hipossuficientes, saindo-se vencedor na demanda. Após a divulgação da sentença na mídia, em 13/4/2010, Elsa Pipino Maciel promoveu ação de execução contra o Estado.

3. O acórdão recorrido declarou prescrita a execução individual da sentença coletiva, proposta em maio de 2010, assentando que o termo inicial do prazo de prescrição de 5 (cinco) anos seria a data da publicação dos editais em 10 e 11 de abril de 2002, a fim de viabilizar a habilitação dos interessados no procedimento executivo.

4. A exequente alega a existência de contrariedade ao art. 94 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o marco inicial da prescrição deve ser contado a partir da publicidade efetiva da sentença, sob pena de tornar inócua a finalidade da ação civil pública.

5. Também o Ministério Público Estadual assevera a necessidade de aplicação do art. 94 do CDC ao caso, ressaltando que o instrumento para se dar amplo conhecimento da decisão coletiva não é o diário oficial - como estabelecido pelo Tribunal paranaense -, mas a divulgação pelos meios de comunicação de massa.

6. O art. 94 do Código de Defesa do Consumidor disciplina a hipótese de divulgação da notícia da propositura da ação coletiva, para que eventuais interessados possam intervir no processo ou acompanhar seu trâmite, nada estabelecendo, porém, quanto à divulgação do resultado do julgamento. Logo, a invocação do dispositivo em tela não tem pertinência com a definição do início do prazo prescricional para o ajuizamento da execução singular.

7. Note-se, ainda, que o art. 96 do CDC - cujo teor original era "Transitada em julgado a sentença condenatória, será publicado edital, observado o disposto no art. 93" - foi objeto de veto pela Presidência da República, o que torna infrutífero o esforço de interpretação analógica realizado pela Corte estadual, ante a impossibilidade de o Poder Judiciário, qual legislador ordinário, derrubar o veto presidencial ou, eventualmente, corrigir erro formal porventura existente na norma. 8. Em que pese o caráter social que se busca tutelar nas ações coletivas, não se afigura possível suprir a ausência de previsão legal de ampla divulgação midiática do teor da sentença, sem romper a harmonia entre os Poderes.

9. Fincada a inaplicabilidade do CDC à hipótese, deve-se firmar a tese repetitiva no sentido de que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90.

10. Embora não tenha sido o tema repetitivo definido no REsp 1.273.643/PR, essa foi a premissa do julgamento do caso concreto naquele feito.

11. Em outros julgados do STJ, encontram-se, também, pronunciamentos na direção de que o termo a quo da prescrição para que se possa aforar execução individual de sentença coletiva é o trânsito em julgado, sem qualquer ressalva à necessidade de efetivar medida análoga à do art. 94 do CDC: AgRg no AgRg no REsp 1.169.126/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/2/2015; AgRg no REsp 1.175.018/RS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1º/7/2014; AgRg no REsp 1.199.601/AP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 4/2/2014; EDcl no REsp 1.313.062/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 5/9/2013.

12. Considerando o lapso transcorrido entre abril de 2002 (data dos editais publicados no diário oficial, dando ciência do trânsito em julgado da sentença aos interessados na execução) e maio de 2010 (data do ajuizamento do feito executivo) é imperativo reconhecer, no caso concreto, a prescrição.

13. Incidência da Súmula 83/STJ, que dispõe: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

14. Recursos especiais não providos. Acórdão submetido ao regime estatuído pelo art. 543-C do CPC e Resolução STJ 8/2008.

(STJ, REsp n. 1.388.000/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26/8/2015, DJe de 12/4/2016)

No caso em apreço, o trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 25/07/2019 (Id n. 23529524 – pág. 2). A presente ação de cumprimento de sentença foi protocolada em 10/02/2023, ou seja, bem antes de escoado o lustro prescricional.

Desse modo, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, devendo ser rechaçada a prejudicial arguida pelo apelante.

Acerca da suposta inexigibilidade do título executivo, afirma o apelante que a decisão proferida no mandado de segurança coletivo possui natureza meramente declaratória, sem conteúdo condenatório que autorize a execução de valores, entretanto, tal alegação não prospera.

Com efeito, o acórdão exequendo, ao reconhecer o direito líquido e certo dos servidores da educação à promoção horizontal, impôs à Administração Pública uma obrigação de fazer - a implementação da referida promoção – não podendo ficar sujeito à inércia do apelante no tocante à avaliação de desempenho.

Outrossim, a referida obrigação de fazer gera, como consequência lógica e direta, repercussões patrimoniais, uma vez que, ao serem implementadas as promoções funcionais, os servidores passam a fazer jus às diferenças salarias dela decorrentes.

Em outras palavras, a execução em tela visa, precisamente, a reparação do dano patrimonial suportado pela apelada ao não ter implementadas suas progressões por inércia do apelante.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria, consolidada nas Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, estabelece que os efeitos financeiros gerados a partir da data da impetração, decorrentes da concessão da segurança no
mandamus
, podem ser executados nos mesmos autos, todavia, quanto aos valores pretéritos faz-se necessário buscá-los administrativamente ou pela via judicial própria.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXIGIBILIDADE DE ICMS SOBRE ATIVIDADES DE REDESPACHO INTERMEDIÁRIO DE CARGAS. NÃO HÁ VIOLAÇÃO DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS N. 7 DO STJ. 269 E 271 DO STF.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, objetivando a inexigibilidade de ICMS sobre atividades de redespacho intermediário de cargas no transporte internacional de cargas (feeder importação). Na sentença, denegou-se a segurança. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada.

II - Quanto à controvérsia, verifica-se que o Tribunal a quo entendeu que a ação mandamental não constitui via própria para cobrança de prestações pretéritas, diante da necessidade de dilação probatória. O entendimento do Tribunal de origem está alinhado com a jurisprudência há muito consolidada nos enunciados n. 269 e 271 das Súmulas do STF, segundo os quais: "O mandado de segurança não é substitutivo de cobrança"; e "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria", bem como com a jurisprudência desta Corte Superior. Nesse sentido: REsp n. 2.062.581/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 9/2/2024; AgInt no REsp n. 2.061.578/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.

III - No que tange à suposta violação do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, registro que o recurso especial não merece ser conhecido, porquanto a irresignação do recorrente, em relação à aplicação de multa decorrente da renovação da oposição de embargos declaratórios, vai de encontro às convicções da Corte Julgadora originária que, com lastro no conjunto probatório acostado aos autos, concluiu que os novos embargos de declaração opostos tiveram intuito meramente protelatório. Nesse diapasão, a revisão do entendimento acima mencionado, por meio da reinterpretação do dispositivo legal federal reputado violado (art. 1.026, § 2º, do CPC/2015), importaria, necessariamente, o revolvimento dos elementos fático-probatórios dos autos; providência vedada no recurso especial, em razão da incidência do óbice constante da Súmula n. 7 do STJ, segundo a qual: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.290.119/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe 30/8/2019; EDcl nos EDcl no REsp n. 1.474.142/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 19/6/2018.

IV - Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no REsp n. 2.180.436/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA EM ESPÉCIE OU VIA PRECATÓRIO/REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A Suprema Corte, no Tema 1.262, firmou a seguinte tese de repercussão geral: "Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal."

2. Nas ações mandamentais, a interpretação desse precedente deve ser alinhada à jurisprudência há muito consolidada nos Enunciados 269 e 271 da Súmula do STF, segundo os quais: "O mandado de segurança não é substitutivo de cobrança"; e "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria" - para jamais se permitir a restituição administrativa ou via precatório/RPV do indébito tributário reconhecido no writ.

3. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 2.136.633/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.)

Na hipótese, a apelada busca o pagamento das parcelas vencidas após o ajuizamento da ação mandamental coletiva, o que encontra pleno respaldo no ordenamento jurídico.

A obrigação de fazer reconhecida no título judicial (promover os servidores) converte-se em obrigação de pagar (as diferenças salariais) a partir do momento em que a primeira não é cumprida. Portanto, o título judicial é certo, líquido e exigível, dotado de plena força executiva para amparar a presente ação.

Por fim, pleiteia o apelante a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 do STJ, cuja questão submetida ao julgamento consiste em
"definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva".
Não lhe assiste razão.

A
ratio
da suspensão processual prevista no art. 1.037, II, do CPC, é evitar a proliferação de decisões conflitantes e garantir a segurança jurídica enquanto o tribunal superior não pacifica a tese. O sobrestamento visa paralisar os casos que apresentam uma dúvida jurídica relevante, cuja solução depende diretamente da tese a ser firmada.

Ocorre que o presente caso não representa uma dúvida, mas sim a materialização de uma das soluções propostas na própria controvérsia do Tema 1.169.

A decisão do juízo de origem é a personificação da segunda parte da questão submetida a julgamento pelo STJ: o magistrado, em vez de extinguir o feito de plano, procedeu ao
"exame quanto ao prosseguimento da ação executiva... com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos"
.

Portanto, suspender este processo seria, paradoxalmente, paralisar um procedimento que já segue a trilha de uma das mais prováveis e razoáveis teses a serem firmadas, em flagrante prejuízo ao princípio da razoável duração do processo.

Ademais, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fase de liquidação de sentença é dispensável quando a determinação do valor da condenação (
quantum debeatur
) depende de meros cálculos aritméticos.

No feito em comento, a apuração do crédito da exequente não demanda a produção de provas ou a instauração de um procedimento liquidatório complexo, posto que a exordial foi instruída com memória de cálculo detalhada, fundamentada em fichas financeiras e contracheques, documentos que permitem aferir, por simples operações matemáticas, o valor devido a título de diferenças salariais.

Dessa forma, a situação dos autos não se amolda à hipótese de suspensão determinada no Tema 1.169, uma vez que o título executivo, embora oriundo de uma sentença coletiva, permite a individualização do crédito e a definição de seu montante por meio de simples cálculo aritmético.

Diante desse conjunto, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida em todos os seus termos, por estar em perfeita consonância com os precedentes jurisprudenciais e com o ordenamento jurídico vigente.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólumes os termos da sentença de origem.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 12% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025